Tribunal: TJMT
Processo: 0003140-96.2014.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003140-96.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[M.MEIRA CARDOSO - CNPJ: 03.392.794/0001-74 (APELADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), DIRCE IRES DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 395.097.371-00 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR CARLI DA SILVA - CPF: 415.938.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE CARVALHO PEREIRA - CPF: 229.348.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA SILVA BELEM - CPF: 936.220.908-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS CHAPAS E FRETEIROS DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 08.512.459/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS CORRÉUS – USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA (SÚMULA No 237 DO STF) – ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO POR LONGO PERÍODO DE TEMPO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE LEGÍTIMA – DIREITO DE RETENÇÃO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em caso de litisconsórcio passivo facultativo, não se faz necessária a concordância dos demais réus quanto ao pedido de desistência parcial formulado pelo autor.

Se o imóvel estava afetado como público até 2009 e quando desafetado, no ano seguinte os primitivos adquirentes ajuizaram a competente ação petitória, reclamando sua imissão na posse do bem, percebe-se que não há usucapião a ser reconhecido em juízo.

O direito de retenção decorrente da realização de benfeitoria no bem, hipótese excepcional de autotutela prevista no ordenamento jurídico pátrio, só pode ser invocado pelo possuidor de boa-fé, o que foi demonstrado no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DIRCE IRES DE OLIVEIRA AGUIAR visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Reivindicatória n. 3140-96.2014.8.11.0025, Cód. 102235, movida por M. MEIRA CARDOSO – ME, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para homologar as desistências manifestadas em face de Márcio Ronaldo de Deus da Silva e outros; extinguir a ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VIII, DO CPC e, em sede meritória, reconhecer o direito de propriedade do direito reclamado pela autora, determinar a imissão na posse dos 2.403 m2 remanescentes do imóvel matriculado no CRI da Comarca de Juína/MT sob n. 6.378, desmembrado da área maior de 121.600 m2, localizada na quadra 05, setor de serviços, área industrial do loteamento identificado como “ Núcleo Pioneiro do Projeto Juína – 1a fase”. Determinar que os requeridos desocupem voluntariamente o imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de expedição do mandado imissório para cumprimento forçado do édito sentencial. Ainda, condenar os réus que remanesceram na ação, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico alcançado.

Nas razões do recurso, de Id. 23647469, a recorrente sustenta a impossibilidade de desistência do autor e face dos corréus sem anuência dos outros desmandos remanescentes.

Outrossim, discorre que restou provado nos autos o fato de a Apelante residir e trabalhar na porção de terras discutida nos autos, servindo unicamente para seu sustento e de sua família.

Segue aduzindo ser pertinente o reconhecimento de usucapião como matéria de defesa, a teor do que disciplina a Súmula no 237 do STF.

Para tanto, em termos de contagem de tempo exigido para a usucapião especial, considera que a Apelante ocupa e mantém a posse desde o ano de 2003 até 2009, e que é forçoso concluir que a posse foi exercida em período superior a 05 (cinco) anos ininterruptos de forma mansa e pacífica, acrescido ainda de um período de 3 anos quando a área fora vendida ao corréu Márcio Ronaldo De Deus.

Assevera ser inconteste o período em que a apelante manteve a posse mansa e pacífica em área urbana não superior a 250,00m2, o que perfeitamente se amolda na legislação pátria, com arrimo no artigo 183 da Constituição Federal c/c artigo 1.240 Código Civil.

Conclui dizendo que
“considerando que a Apelante não possui outro imóvel (urbano ou rural) e, mormente entre a data do ingresso no imóvel em meados de 2003 e a data do ingresso da presente demanda, computa-se o prazo de aproximadamente 8 anos de posse ininterrupta, sem oposição, com animus domini, sendo assim, de rigor, o reconhecimento da prescrição aquisitiva por meio da usucapião a área”.

No mais, verbera sobre a possibilidade do uso de terras públicas, a incidência do princípio da função social da posse e do direito fundamental de moradia.

Ao final, pede o provimento do recurso para incluir os demais corréus no feito e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 23647485, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, deixa de opinar no feito, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção (Id. 38343471).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação reivindicatória de posse, manejada na forma do incidente de oposição, por meio da qual M. Meira Cardozo – ME, se dizente proprietária do imóvel matriculado no CRI da Comarca de Juína/MT sob no de registro 6.378, medindo 3.000 metros quadrados, desmembrado da área maior de 121.600 m2, localizada na Quadra 05, Setor de Serviços, área industrial do loteamento identificado como “Núcleo Pioneiro do Projeto Juína – 1a fase”, e que estaria sendo disputada, a título de posse, na ação de cód. 5610, na qual litigavam os demandados.

De acordo com a reivindicante, em junho de 2010, por meio de escritura pública de compra e venda de bem imóvel, adquiriram de Marcio Ronaldo de Deus da Silva e Nair Carli da Silva, a propriedade do imóvel reivindicado, sendo procedida a transcrição imobiliária do ato negocial.

Assinalam que vieram a tomar conhecimento da existência da ação de imissão de posse (cód. 5610) ajuizada pelos antigos proprietários (alienantes da coisa) em face de terceiros estranhos ao ato jurídico entabulado, os quais, por estarem fisicamente na detenção dos imóveis litigados, nunca teriam permitido que os adquirentes tomassem a posse física do bem adquirido, razão da propositura da ação em comento.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de mérito que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para homologar as desistências manifestadas em face de Márcio Ronaldo de Deus da Silva e outros; extinguir a ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VIII, DO CPC e, em sede meritória, reconhecer o direito de propriedade do direito reclamado pela autora, determinar a imissão na posse dos 2.403 m2 remanescentes do imóvel matriculado no CRI da Comarca de Juína/MT sob n. 6.378, desmembrado da área maior de 121.600 m2, localizada na quadra 05, setor de serviços, área industrial do loteamento identificado como “ Núcleo Pioneiro do Projeto Juína – 1a fase”.

Contra tal édito, a demanda DIRCE IRES DE OLIVEIRA AGUIAR, apela, no Id. 23647469, aduzindo a impossibilidade de desistência em face dos demais corréus, já que não concordou com tal pedido e, no mérito, em resumo, que “
considerando que a Apelante não possui outro imóvel (urbano ou rural) e, mormente entre a data do ingresso no imóvel em meados de 2003 e a data do ingresso da presente demanda, computa-se o prazo de aproximadamente 8 anos de posse ininterrupta, sem oposição, com animus domini, sendo assim, de rigor, o reconhecimento da prescrição aquisitiva por meio da usucapião a área”.

Pois bem.

Sobre a desistência da ação em face dos corréus, importa consignar que se trata de litisconsórcio passivo facultativo.

Segundo Marinoni,
“Ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 113, CPC, e não havendo a incidência do art. 114, CPC, o litisconsórcio é facultativo, não sendo a sua formação obrigatória. O litisconsórcio facultativo é simples: como há várias relações jurídicas independentes em juízo, pode o juiz decidi-las de maneira não uniforme. (....). Se há formação de litisconsórcio facultativo passivo fora das hipóteses legais, tem o juiz de determinar a extinção do processo sem resolução de mérito quanto à parte indevidamente litisconsorciada”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 252)
.

A ação inicialmente foi proposta em desfavor de todas as partes que constavam no pedido de imissão na posse no 2401-65.2010.811.0025, código 56120, feita por MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA e NAIR CARLI DA SILVA em desfavor de AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA, DIRCE IRES DE OLIVEIRA AGUIAR, DONIZETE CARVALHO PEREIRA, JOSE DA SILVA BELÉM e ASSOCIAÇÃO DOS CHAPAS E FRETEIROS DE JUÍNA.

No decorrer do feito, com bem consignado no decisum, constatou-se que MÁRCIO e NAIR nunca tinham se apossado do imóvel, bem como que o AUTO POSTO PASQUALOTTO não ocupada nenhuma porção do imóvel reivindicado.

Assim, não há falar em litisconsórcio necessário, como quer fazer crer a recorrente, que impeça a exclusão de
Márcio Ronaldo de Deus da Silva, Nair Carli da Silva e Auto Posto Pasqualotto Ltda.
mediante desistência da parte, porquanto nem a lei, nem a natureza da lide exige uniformidade para as partes.

Na hipótese lançada, para a desistência da ação em face de um dos litisconsortes facultativos que ocupam o pólo passivo da relação jurídica processual, o autor somente precisa da concordância dos corréus que ele pretende excluir do processo, pouco importando que os demais corréus se oponham a tanto. Neste sentido: (JTJ 300/398, RP 6/318, em.128; CPC, Theotonio Negrão, p. 395, Saraiva, 2014).

Portanto, sequer se exige concordância dos demais litisconsortes, mas tão somente daquele que pretende o autor excluir. A própria lei autoriza o autor a escolher com quem na cadeia de consumo pretende litigar, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da igualdade de tratamento às partes.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS CO-RÉUS.
- Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, para a extinção parcial da ação, nos termos do art. 267, §4o, do CPC/1973, faz-se necessária apenas a concordância do réu acerca do qual o autor manifestou a sua desistência, sendo irrelevante a concordância, ou discordância, dos demais corréus”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.062920-9/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/0017, publicação da súmula em 17/02/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - POSSIBILIDADE - ANUÊNCIA DOS DEMAIS RÉUS - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA
. Em caso de litisconsórcio passivo facultativo, não se faz necessária a concordância dos demais réus quanto ao pedido de desistência parcial formulado pelo autor”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.338214-5/003, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/0016, publicação da súmula em 24/05/2016).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECÁLCULO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO -
DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS - POSSIBILIDADE - ANUÊNCIA DO LITISCONSORTE REMANESCENTE - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. - No caso de litisconsórcio passivo necessário, não é admissível a desistência parcial contra apenas alguns dos réus. Tratando-se, contudo, de litisconsórcio passivo facultativo, o pedido de desistência parcial é viável, afigurando-se desnecessária a anuência dos demais réus. - Recurso a que se nega provimento”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.195593-4/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2013, publicação da súmula em 09/07/2013) (destaquei)

“INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL - AGRAVOS RETIDOS REJEITADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - Destinatário imediato, compatível com a atividade exercida, atentando-se também para a vulnerabilidade e desequilíbrio contratual (art. 29, CDC) -
Litisconsórcio necessário inexistente, exigindo-se manifestação apenas daquele que pretende o autor excluir
- Prova oral desnecessária, nos termos do art. 400, II, do CPC - DECADÊNCIA - Não configurada, pois ajuizada a produção antecipada de provas dentro do prazo de trinta dias, bem como o caso é de produto essencial (§3°, art. 18, CDC) – (...)”.
(TJSP; Apelação 9275729-17.2008.8.26.0000; Relator (a): José Malerbi; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 12/03/2012; Data de Registro: 19/03/2012).

Suplantava esta questão, resta analisar a existência de possível prescrição aquisitiva por meio de usucapião, utilizada como tese de defesa pela recorrente.

Admite-se que, em casos tais, seja arguida usucapião como matéria de defesa (Súmula no 237 do STF), oportunidade em que a corré/recorrente pede o reconhecimento da propriedade sobre parte do imóvel que confessa ter se apossado.

Como bem consignado na sentença, importante esclarecer
“QUE O BEM PERTENCE À AUTORA E QUE ANTES DA AQUISIÇÃO ELE PERTENCIA AO DOMÍNIO ESTATAL NÃO É COISA QUE SE COLOCA EM CONTROVÉRSIA NOS AUTOS”
, afunilando a defesa da recorrente na
“ALEGAÇÃO QUE A OCUPAÇÃO É LONGEVA E DE BOA-FÉ, PORQUE SE TRATA DE IMÓVEL BALDIO SEM QUALQUER PROTEÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE EXERCÍCIO EFETIVO DO DOMÍNIO PELOS PROPRIETÁRIOS”
, suscitando direito ao usucapião do imóvel ou, alternativamente, de retenção por benfeitorias, ante às visíveis melhorias erguidas na coisa ao longo dos anos de ocupação.

Sendo assim, a solução da demanda passa pela análise da qualidade da posse/ocupação ostentada pela recorrente, e nesse sentido, por mais que tenha restado bem demonstrado o fato de ser o imóvel objeto de especulação imobiliária, na medida em que nunca o ocupou de forma eficaz e decisiva,
é certo que as terras ocupadas eram públicas até o ano de 2009, porque registradas e pertencentes ao domínio do Estado de Mato Grosso, sendo forçoso reconhecer que qualquer ocupação antes deste período é absolutamente ilegítima, não sendo apta a suscitar a aquisição da propriedade pelo usucapião, porque, como é de conhecimento ordinário, não existe usucapião de bem público
.

Neste sentido, se o imóvel estava afetado como público até 2009 e quando desafetado, no ano seguinte os primitivos adquirentes ajuizaram a competente ação petitória, reclamando sua imissão na posse do bem, percebe-se que não há usucapião a ser reconhecido em juízo.

De igual forma, como consequência, o pedido de retenção por benfeitorias resta prejudicado, na medida em que se houve a posse juridicamente qualificada sobre o imóvel perdurou, no máximo, 01 ano, caracterizando-se a estadia dos réus no imóvel como mera detenção, o que não induz direitos e nem impõe deveres a quem quer que seja.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. REPARO. SERVIÇO CONTRATADO. PAGAMENTO. RECUSA. DIREITO DE RETENÇÃO. CONCESSIONÁRIA. BENFEITORIA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DETENÇÃO DO BEM. [...] 2. O direito de retenção decorrente da realização de benfeitoria no bem, hipótese excepcional de autotutela prevista no ordenamento jurídico pátrio, só pode ser invocado pelo possuidor de boa-fé, por expressa disposição do art. 1.219 do Código Civil. 3. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, possuidor é aquele que pode exercer algum dos poderes inerentes à propriedade, circunstância não configurada na espécie. [...] 5. O direito de retenção, sob a justificativa de realização de benfeitoria no bem, não pode ser invocado por aquele que possui tão somente a detenção do bem”
(STJ, REsp no 1.628.385 – ES, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva).

Sendo assim, comprovada a propriedade sobre a coisa reivindicada –
o que é inconteste nos autos
–, bem como inexistente posse legítima sobre o imóvel, porque não há proteção jurídica à ocupação de coisa alheia sem a qualificadora da boa-fé, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu o direito vindicado pela parte autora e determinou a imissão na posse dos 2.403 m2 remanescentes do imóvel matriculado no CRI da Comarca de Juína/MT sob n. 6.378, desmembrado da área maior de 121.600 m2, localizada na quadra 05, setor de serviços, área industrial do loteamento identificado como “ Núcleo Pioneiro do Projeto Juína – 1a fase”.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 11% sobre o valor do proveito econômico alcançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020